Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MARCO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 685), a citação na ação civil pública é o marco para incidência dos juros moratórios quando se fundar em responsabilidade contratual: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.